Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-88.2020.8.11.0026
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001496-88.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JAREDE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 906.853.001-10 (RECORRENTE), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARIA DANTAS CAMPOS FILHA - CPF: 458.261.531-72 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS FERREIRA - CPF: 034.572.831-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CASUZA DA SILVA - CPF: 037.560.344-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – 1. PEDIDOS SUCESSIVOS DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO – TESES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI
– PRONÚNCIA MANTIDA – 2. VINDICADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – MOTIVO FÚTIL E CONDIÇÃO DE GÊNERO DA VÍTIMA QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – ATRIBUIÇÃO DOS JURADOS – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI

– DESPROVIDO O RECURSO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, da CF.

2.

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JAREDE ALMEIDA DOS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JAREDE ALMEIDA DOS SANTOS
em face da r. decisão registrada no ID 216545666, proferida
pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT nos autos da ação penal n.o
1001496-88.2020.8.11.0026, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, incs. II e VI, c/c §2o-A, inc. I e
art. 14, inc. II, todos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 216545671, a defesa alega a insuficiência das provas amealhadas aos autos, para então pugnar pela
impronúncia

do réu
,
secundada por pedido de
desclassificação da conduta para aquela prevista no

art. 15, da Lei n.° 10.826/2003
.
No mais, reputa
manifestamente improcedentes as qualificadoras
descritas na denúncia e reconhecidas na decisão de pronúncia, razão pela qual vindica sejam afastadas.

As contrarrazões são vistas no ID 216545673, nas quais o órgão ministerial de primeiro grau rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 216545676, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 218027159, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
JAREDE ALMEIDA DOS SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta dos autos que, no dia 25 do mês de julho de 2020, por volta das 19h00, na Fazenda Estrela do Norte, localizada na Estrada São Judas Thadeu, Zona Rural de Santo Afonso, comarca de Arenápolis/MT, o ora apelante
JAREDE ALMEIDA DOS SANTOS
, vulgo
“Ita”,
com
animus necandi
, impelido por motivo fútil, tentou matar a vítima
Maria Dantas Campos Filha
, sua ex-cunhada, crime que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Segundo apurou-se dos autos, o acusado se irresignou diante do ajuizamento de medidas protetivas em favor da vítima, em face do seu ex-companheiro, Sr. Joraime Almeida dos Santos, que é irmão do réu.

Assim, valendo-se do fato de ser seu ex-cunhado, a caracterizar a violência doméstica em razão da condição do sexo feminino, no dia dos fatos, o acusado foi até a residência da vítima e, após alguns minutos de conversa, sacou uma arma de fogo, realizou um disparo atingindo o teto da residência. Na sequência, novamente municiou a arma de fogo, mirou em direção à vítima e disparou, não acertando-a, pois se abaixou.

Por tal fato
o réu
foi denunciado e
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, II e VI, c/c §2°-A, I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
.

1.

Das teses de impronúncia e desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo
:

A teor do relatado, as razões recursais, resumidamente, veiculam as teses de que não restou suficientemente demonstrado nos autos a autoria delitiva, o que autorizaria sua imediata impronúncia, nem mesmo o
animus necandi
que é imputado ao recorrente, pelo contrário, as provas constantes do feito dariam conta de que apenas teria efetuado disparos para cima, devendo responder, quando muito, pelo disparo de arma de fogo, a justificar o pleito subsidiário de desclassificação.

Malgrado o descontentamento do recorrente diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o seu pronunciamento ao Júri Popular, e nem mesmo o argumento de imediata possibilidade de desclassificação da conduta para outro crime, não doloso contra a vida.

Isto porque, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à
mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com o razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de nova denúncia acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já à
desclassificação,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, à toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Desse modo, a impronúncia e a desclassificação almejadas só serão admitidas
quando as hipóteses legais se revelarem evidentes
, seja pela insuficiência dos indícios de autoria ou pela comprovação manifesta e inequívoca de que o recorrente não foi autor e nem participou do crime em julgamento, seja pela prova inquestionável da ausência de
animus necandi
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço, de forma cautelosa, à análise prudente e técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e serem influenciados pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas, resta evidente que
a pretensão recursal não faz
jus
à acolhida
.

A
materialidade delitiva
encontra-se delineada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução penal, a exemplo dos boletins de ocorrência (ID 216544703 - Pág. 3/5), do auto de constatação de local de crime visto no ID 216544715 - Pág. 6, relatório de investigação visto no ID 216544717, bem como das provas testemunhais angariadas na fase policial e na primeira etapa judicial, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do crime.

Nesse aspecto, conquanto a i. defesa confira destaque à ausência de prova técnica acerca dos disparos efetuados, sugerindo a possibilidade de distorção ótica da posição dos disparos registrados na foto juntada em sede policial e vista no ID 216544715 - Pág. 4; não se desconhece que o feito foi instruído com o referido auto de constatação de local de crime, consignando que
“foi constatado que em uma repartição anexo à residência foram encontrados dois vestígios de disparo de arma de fogo, uma na parede próximo ao fogão e a outra no telhado (eternit)” sic
ID 216544715 - Pág. 6. E, por certo, tais elementos probatórios mostram-se suficientes para indicar o cometimento do crime de tentativa de homicídio.

Com relação aos
indícios de autoria
, malgrado os judiciosos argumentos defensivos, verifica-se que a prova testemunhal jungida aos autos reúne indicativos suficientes em desfavor do recorrente, de modo que se revela inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

No que concerne à
autoria
, nas oportunidades em que foi ouvido (ID 216544710 e ID 216545657) o réu sustentou a versão de que, apesar de não se recordar exatamente do contexto do ilícito e registrar seu profundo arrependimento, confirmou ter efetuado os disparos após se sentir menosprezado pela vítima, depois de
Maria Dantas Campos Filha
jogar água em seu rosto e arremessar o copo no peito do réu. Assim, efetuou os disparos, mas não o fez em direção à ofendida, tampouco intentava alvejá-la.

Não se desconhece que, sob o crivo do contraditório, foi ouvida a testemunha
Valdivino Marcos da Costa
(ID 216544714 e ID 216544745)
,
descrevendo o evento por ele presenciado, enquanto estava na presença da vítima e do réu, em frente à casa situada na propriedade rural daquela primeira, ocasião em que o réu inicialmente efetuou
um disparo para o alto, oportunidade na qual a vítima jogou um copo de água no rosto do réu e pediu que ele a respeitasse. A testemunha ainda relata que na sequência o réu realizou outro disparo, também para o alto, mas que atingiu a parede.

Nada obstante a referida versão possa conferir certa plausibilidade à narrativa apresentada pela defesa, ainda assim, denota-se a presença de outras provas que redundam em
indícios
suficientes
do possível envolvimento do réu na empreitada criminosa.

Nesse particular, cumpre conferir destaque às declarações prestadas pela vítima
Maria Dantas Campos Filha

(
ID 216544703 - Pág. 7 e ID 216544745
)
e da testemunha presencial
José Casuza da Silva

(ID 216544715 e ID 216545657)
, confirmando o contexto fatídico, consistente na presença inesperada do réu na casa da vítima e, apesar do aparente clima amistoso, inclusive auxiliando nas atividades feitas na propriedade rural, redundou no comportamento inesperado do réu.

Por sinal, tal como destacado na r. decisão de pronúncia, as declarações da testemunha
José Casuza
desde a fase policial (
ID 216544715 e ID 216545657
) dão conta de que “o
denunciado deu um tiro para cima e logo após atirou em direção a vítima; que não sabe o motivo que levou ao denunciado a atirar na vítima; que a vítima se abaixou e em razão disso o disparo não acertou ela
” sic ID 216545666 - Pág. 3.

As declarações prestadas pela vítima
Maria Dantas Campos Filha

(
ID 216544703 - Pág. 7 e ID 216544745
)
retratam o mesmo cenário, com destaque ao fato de o réu ter efetuado o primeiro disparo para cima, no interior de sua residência, e, mesmo pedindo que respeitasse sua casa, o réu apontou a arma de fogo em sua direção e disparou novamente, aproximadamente a 03 (três) metros de distância, mas logrou sair ilesa, pois se abaixou.

No mais, registrou que tinha amizade com o réu, em razão de ele ser seu cunhado, contudo, após o fim do relacionamento e com o fato da vítima ter solicitado medidas protetivas em desfavor do irmão de
JAREDE
, este mudou o relacionamento com ela.

Outrossim, as declarações apresentadas pelo

Investigador de Polícia Civil,

Luiz Carlos Ferreira da Costa
, ratificam os termos do referido

auto de constatação de local de crime (ID 216544715 - Pág. 6), confirmando ter ido até o local dos fatos verificou a existência de um sinal de disparo de arma de fogo no telhado e outro na parede.

Neste contexto, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
, e muito menos pela absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria, porquanto as contradições existentes entre as declarações do réu e os demais elementos de convicção, notadamente a narrativa da vítima e as versões sustentadas pelas testemunhas, eivam de incerteza a alegação do recorrente de que não teve a intenção de matar a vítima e apenas tentou assustá-la.

Convém memorar que, mesmo a contragosto da i. defesa, na primeira fase do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida não vigora o brocardo jurídico
in dubio pro reo
,

porquanto não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação, valendo acrescentar, por apropriado, que, não demonstrada de forma induvidosa a ausência do
animus necandi
, não se pode suprimir dos jurados a sua competência constitucional.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias;
e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter tentado ceifar a vida da vítima.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Feitas tais considerações,
mantenho a pronúncia
do recorrente,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados
.

2.

Do almejado afastamento das qualificadoras:

No que tange à vertente recursal acerca da manifesta improcedência das qualificadoras referentes ao
motivo fútil e à condição de sexo da vítima
, entendo que
o reconhecimento quanto à presença destas não se mostra ilegal ou teratológico, resultando no insucesso da pretensão defensiva.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, conforme entendimento já uniformizado no âmbito deste e. Sodalício no
Enunciado Orientativo n.o 02,
aprovado pela TCCR/TJMT,

para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência,
já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

No caso concreto, ao que se dessume da exordial acusatória e da r. pronúncia, o motivo do crime foi classificado como
fútil

ponderando

a
desproporcionalidade
, em tese, entre a causa e o atentado contra a vida da ofendida, porquanto, o elemento lastreador do delito seria
“o ajuizamento de medidas protetivas pela vítima, em face do seu ex-companheiro, Sr. Joraime Almeida dos Santos, que é irmão do denunciado” sic
ID 216545666 - Pág. 5.

À vista da fundamentação expendida pela d. magistrada
a quo
, os elementos de convicção angariados até o presente momento, notadamente as declarações apresentadas em juízo pela vítima
Maria Dantas Campos Filha
, confirmando a mudança de comportamento do réu após ter requerido medidas protetivas de urgência em face do seu então convivente – irmão do acusado, bem como a ausência do apelante de sua residência até o dia fatídico.

Logo, a despeito do arguido pela i. defesa, subsistem indicativos angariados sob o crivo do contraditório que permitem concluir ser plausível a alegação do aparente desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente, especialmente ao
confirmar a existência das referidas medidas protetivas, aos quais, em consulta ao PJe, constatei terem sido deferidas em 20/02/2020 – aproximadamente 05 (cinco) meses antes do ilícito
sub judice
, nos autos do procedimento n.o 1000332-88.2020.8.11.0026
. Logo,
a alardeada futilidade não é manifestamente improcedente,
porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, conduzindo obrigatoriamente a submissão destes ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

O mesmo entendimento alcança a qualificadora atinente ao
feminicídio
, uma vez que, a par da prova já mencionada alhures,
há no bojo do caderno processual indicativos de que o crime pode ter sido cometido por razões da condição de sexo feminino apresentada pela vítima.

Isso porque, ao que se extrai do cotejo das provas amealhadas na primeira fase do rito especial do Júri, suspeita-se que o delito tenha sido praticado em contexto de violência doméstica a familiar, dado o
vínculo existente entre acusado e vítima, na medida em que esta é cunhada daquele
, o que se comprova pelas próprias declarações do réu em juízo, aliadas à narrativa da vítima, confirmando inclusive
o contato e a afinidade mantidos entre eles
, e que se materializou nas emoções externadas por ambos em juízo e é visível das mídias das respectivas inquirições (ID 216544745 e ID 216545657), sendo correta a incidência da Lei n. 11.340/2006, nos exatos termos de seu artigo 5°, inc. II.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a
conjuntura fática,

objetivamente falando
, era aquela, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir juízo de valor para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, os tipos penais derivados, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Assim, atento às peculiaridades inerentes ao rito escalonado do júri, que a análise exauriente quanto à efetiva presença dos mencionados tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Com essas considerações,
mantenho a capitulação em que pronunciado o recorrente,
a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JAREDE ALMEIDA DOS SANTOS
a fim de manter incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis /MT, nos autos da ação penal n.o 1001496-88.2020.8.11.0026.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024